Tribunal: TJDFT
Processo: 0014963-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0014963-98.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANE FERNANDES DA SILVA APELADO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o litígio envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, cujo prazo de entrega teria sido ultrapassado pela construtora. Nota-se, ainda, que, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito da sistemática dos Recursos Repetitivos do tema 971, uma relevante parcela de processos envolvendo tais contratos permaneceram suspensos por longo período de tempo. Definidas as teses, com o prosseguimento das ações, esta Relatoria tem percebido alguns casos de acordo espontâneo entre os litigantes, possivelmente em razão da antecipação do resultado da análise recursal, justamente em atenção ao que restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Feitas as ponderações necessárias e considerando que o Código de Processo Civil elenca como norma fundamental o estímulo à conciliação, à mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (CPC, art. 1o, § 3o) a qualquer tempo (CPC, art. 139, V), revela-se razoável a recomendação de tentativa, pelas partes, de se buscar uma solução célere para a lide mediante a transação. Nesse contexto, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do julgamento do Tema 971, bem como de eventual possibilidade de acordo. Após, com ou sem resposta, retornem-me conclusos para que seja dado prosseguimento ao feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora